Tribunal: TJMT
Processo: 1017490-06.2021.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017490-06.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[LUCINDA DE OLIVEIRA - CPF: 604.575.381-04 (VÍTIMA), KATIA DE OLIVEIRA ZANCHIN DA SILVA - CPF: 716.819.221-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (IMPETRANTE), WILLIAM DOS SANTOS PUHL - CPF: 042.445.441-60 (IMPETRANTE), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), SEVERINO ZANCHIN - CPF: 477.036.289-72 (PACIENTE), WILLIAM DOS SANTOS PUHL - CPF: 042.445.441-60 (ADVOGADO), ANDERSON CANDIOTTO - JUIZ DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO-MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
PRISÃO DOMICILIAR –
ART. 121, § 2º, VI E 121, §2º, VI, C/C ART. 14, II TODOS DO CP
– IRRESIGNAÇÃO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR E MONITORAMENTO ELETRÔNICO – IMPROCEDÊNCIA –
POSSIBILIDADE DE ARGUMENTAÇÃO
PER RELATIONEM
– MEDIDA CAUTELAR LASTREADA NO ART. 93, INC. IX, DA CF/88 – PACIENTE QUE
SUPOSTAMENTE TENTOU TIRAR A VIDA DE SUA PRÓPRIA FILHA E CEIFOU A VIDA DE SUA COMPANHEIRA – PRISÃO DOMICILIAR – COMPROVADO QUE O BENEFICIÁRIO SE ENQUADRA NO GRUPO DE RISCO DESTACADO PELA RECOMENDAÇÃO N.º 62/2020 DO CNJ – LIBERDADE QUE REPRESENTA RISCO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
OBRIGATÓRIA REAVALIAÇÃO PERIÓDICA DA PRISÃO DOMICILIAR
–
OFENSA AO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPP – DESCABIMENTO – PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO – PRECEDENTE DO STJ – PRISÃO REANALISADA E INDEFERIDA –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

A prisão domiciliar apresenta-se devidamente motivada, inexistindo qualquer constrangimento ilegal, na medida em que, apesar da prisão preventiva inicialmente decretada possuir fundamentação idônea, haja vista ter o juiz
a quo
destacado a
gravidade da conduta supostamente engendrada pelo autuado, eis que, em tese, ceifou a vida de sua companheira, além de ter tentado tirar a vida de sua filha, no caso dos autos, restou comprovado que o paciente se enquadra no grupo de risco destacado pela Recomendação n. 62, pois encontra-se em condição de extrema debilidade e efetivamente pertence ao grupo de risco, motivo pelo qual, a prisão domiciliar deve permanecer, pois
a liberdade do paciente representa risco à ordem pública.

O constrangimento ilegal decorrente da não reanalise da prisão preventiva/domiciliar no prazo de 90 dias, não ocorre em razão da simples soma aritmética, visto que deve se levar em conta a peculiaridade do caso concreto.
In casu
a prisão preventiva foi reanalisada dentro do prazo na decisão de pronúncia, não havendo constrangimento ilegal
que possa atribuir a
responsabilidade ao Poder Judiciário por desídia ou inércia.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5º, incisos LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado
habeas corpus
em favor de
Severino Zanchin
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
decorrente de ato do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, aqui apontado como coator.

Consta destes autos que o paciente se encontra em prisão domiciliar e cumprindo medidas cautelares alternativas, concedidas através da ordem do
habeas corpus
n.º 1001082-37-2021.8.11.0000, desde 17 de fevereiro de 2021, julgado por esta eg. Segunda Câmara Criminal, por ter em tese praticado crime tipificado no art. 121, § 2º, VI e 121, §2º, VI, c/c art. 14, II todos do CP.

Declarou que mesmo se passando mais de 07 (sete) meses do estabelecimento da prisão domiciliar e das medidas cautelares diversas da prisão, não houve sua reavaliação de ofício, conforme prevê o art. 316, parágrafo único, do CPP.

Expôs que foi formulado pedido para revogação da prisão domiciliar e das medidas cautelares do art. 319, do CPP, inclusive o monitoramento eletrônico, o que restou indeferido pela autoridade coatora, através de uma decisão sem fundamentação suficiente e totalmente genérica, constituindo constrangimento ilegal ao beneficiário.

Aduz que o juiz de piso apenas utilizou-se da fundamentação elaborada por essa eg. Segunda Câmara Criminal, afirmando que: “
Mantenho a prisão domiciliar do réu, pois ainda presentes os motivos da sua decretação superior
”, sem apreciar as razões fáticas e jurídicas expostas no pedido de revogação das medidas cautelares diversas da prisão, em afronta ao disposto no art. 93, IX da Constituição Federal e artigo 315 do Código de Processo Penal, além de ser vedado a fundamentação
per relationem
.

Destacou que o paciente é primário, bons antecedentes, com idade avançada – 90 (noventa) anos de idade, com saúde debilitada/precária, devendo ser levado em consideração, ainda, que mal está enxergando, encontrando-se cego de um dos olhos, e o outro enxergando cerca de 20% (vinte por cento), além de mal conseguir se locomover, precisando muitas vezes de utilizar cadeira de rodas.

Ressaltou que todas as testemunhas já foram ouvidas na primeira fase do procedimento do júri, encerrando a instrução criminal sem qualquer intercorrência no tramite processual, o que demostra que o paciente está comprometido e respeitando o processo.

Explicitou que a suposta vítima Katia e as testemunhas da acusação não residem no mesmo município do beneficiário, ou seja, na Comarca de Sorriso, razão pela qual inexiste a necessidade de manter as medidas cautelares diversas da prisão.

Argumentou que a regra é o direito do acusado de recorrer em liberdade, e a manutenção da custódia cautelar deve ser bem fundamentada, o que não acontece no presente caso.

Assim, pleiteou a concessão da
ordem de
habeas corpus
, liminarmente inclusive, para que seja restabelecida imediatamente a liberdade de locomoção do beneficiário. (Id. 103683959)

A liminar vindicada foi indeferida e solicitado informações a autoridade coatora pelo Juiz Relator Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto (Id. 104188981). Informações juntadas (Id. 105666647 até 105675951).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do
eminente Procurador Jorge da Costa Lana manifestou-se pela denegação da ordem, assim sintetizando: (Id. 106305472)

“
SÍNTESE MINISTERIAL:
“HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO – PRISÃO DOMICILIAR E CAUTELARES ALTERNATIVAS MANTIDAS NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA – REVOGAÇÃO – INADMISSIBILIDADE – DECISÃO FUNDAMENTADA “PER RELATIONEM” – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR – PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM”.

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Severino Zanchin
, contra ato emanado pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.

O impetrante alega, em síntese que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal devido ao excesso de prazo para reanálise da prisão domiciliar, contrariando o art. 316, parágrafo único do CPP, assim como pela ausência de fundamentação na decisão que indeferiu o pedido de revogação.

Cumpre consignar que o paciente foi colocado em prisão domiciliar através de decisão proferida por esta eg. Segunda Câmara Criminal, em 17 de fevereiro de 2021, por meio do
habeas corpus
n.º 1001082-37.2021.8.11.0000, de minha relatoria.

Por sua vez, o juiz
a quo
, ao indeferir o pedido da defesa para revogar a prisão domiciliar e o monitoramento eletrônico, em síntese, fundamentou a manutenção relatando que ainda estavam presentes os motivos da sua decretação superior.

Cumpre consignar que o magistrado, ao preferir a decisão remetendo-se aos argumentos utilizados em deliberação proferida por esta eg. Segunda Câmara Criminal é perfeitamente aceitável, uma vez que é permitido o uso de
per relationem
, conforme é possível verificar em jurisprudências deste Tribunal de Justiça,
in verbis
:

HABEAS CORPUS – TENTATIVA DE FEMINICÍDIO, AMEAÇA E LESÃO CORPORAL – DECISÃO DE PRONÚNCIA - PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA – 1. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI QUE NÃO COMPORTA ANÁLISE NA VIA CÉLERE DO REMÉDIO HEROICO – CONCLUSÃO DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA ACERCA DA EXISTÊNCIA DA INTENÇÃO DE MATAR – MATÉRIA AFETA AO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI, SOB PENA DE USURPAÇÃO DE SUA COMPETÊNCIA - 2. MEDIDA SEGREGATÍCIA DECRETADA E MANTIDA PARA O BEM DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS ILÍCITAS – PERICULOSIDADE SOCIAL DEMONSTRADA – RISCO DE NOVAS INVESTIDAS CONTRA A VÍTIMA – SUJEITO QUE APARENTA NÃO ACEITAR O FIM DO RELACIONAMENTO AMOROSO - 3. ESGOTAMENTO DO PRAZO PREVISTO NO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP QUE NÃO ENSEJA A IMEDIATA SOLTURA DO SUSPEITO – PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO - NORMA DIRECIONADA AO D. JUÍZO PROLATOR DA DECISÃO SEGREGATÍCIA – FUNDAMENTAÇÃO PER RALATIONEM ADMITIDA, EX VI DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 50 DO IUJ N.º 101532/2015 A TCCR/TJMT - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

(...) 3. O prazo de 90 (noventa) dias previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP não é peremptório, de modo que a sua inobservância não garante a imediata soltura do sujeito preso preventivamente, devendo o magistrado singular ser instado a se manifestar em relação à persistência dos motivos ensejadores do decreto prisional, caso não o faça de ofício, conforme decidiu o Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos da Suspensão de Liminar n.º 1.395, de relatoria do Ministro Luiz Fux. Além do mais, a fundamentação per relationem é admitida para justificar a manutenção da prisão preventiva do sujeito encarcerado durante toda a prisão preventiva, como o fez a d. autoridade impetrada, após a decisão de pronúncia, no julgamento dos aclaratórios opostos pelo i. órgão de acusação, de modo a afastar a alegação defensiva de que a decisão viola o previsto na norma do art. 93, inc. IX, da CF/88. (N.U 1010302-59.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/07/2021, Publicado no DJE 23/07/2021)

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO SIMPLES – PRONÚNCIA – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - 1. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEMONSTRADA – GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME – MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM – 2. CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IMPERTINÊNCIA – DECRETO PREVENTIVO FUNDAMENTADO – EXCLUSÃO DA POSSIBILIDADE DE CAUTELAR ALTERNATIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ART. 282, INCISO I, DO CPP – 2. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – VIOLAÇÃO – INOCORRÊNCIA – CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA – NATUREZA DISTINTA DAS PRISÕES – ORDEM DENEGADA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1. Se no decisum de pronúncia, o juiz manteve a prisão preventiva da paciente (presa durante toda a instrução criminal) porque persistem os motivos que a ensejaram, fazendo expressa referência à motivação contida em decisão anterior em que manteve a custódia, não há que se falar em carência de fundamentação, pois, “A motivação per relationem (aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade” (Enunciado nº. 50 da TCCR/TJMT). Aliás, tratando-se de paciente pronunciada porque, em tese, intermediou a contratação de terceiros para a execução da vítima, ato criminoso que foi cometido na moradia dela – seu local de refúgio – e na presença da sua companheira, está demonstrada a gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciando-se a periculosidade da Paciente e o risco da sua libertação, à ordem pública; (...) (N.U 1009049-36.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/07/2021, Publicado no DJE 19/07/2021)

HABEAS CORPUS – ROUBO CIRCUNSTANCIADO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA DAS TESES – FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM RAZÃO DA REITERAÇÃO DELITIVA DO PACIENTE– PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 E DAS CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE DO ART. 313DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –2.APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA – 3. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 4. PEDIDOS JULGADOSIMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1.A reiteração delitiva do paciente é circunstância que configura, a priori, a existência do periculum libertatis, justificador da edição do decreto de prisão cautelar do paciente para a garantia da ordem pública, nos termos do Enunciado Orientativo n. 6. Ademais, não prospera a alegação de ausência de fundamentação da sentença que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, porquanto o seu prolator se reportou à manutenção dos motivos que ensejaram a prisão preventiva do paciente. Nesse sentido, aliás, foi editado o Enunciado Orientativo n. 50, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos: A motivação per relationem (aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade. (...) 4. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada. (N.U 1010323-35.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/07/2021, Publicado no DJE 22/07/2021)

Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. AMEAÇA. INJÚRIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. NEGATIVA DE AUTORIA E MATERIALIDADE. REVISÃO FÁTICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO 1. É pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de ser perfeitamente válida a utilização da fundamentação per relationem como razões de decidir, não havendo que se falar em constrangimento ilegal. Precedentes. (...) 4. Agravo Regimental no recurso em habeas corpus desprovido. (AgRg no RHC 147.501/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO PENAL. ALIENAÇÃO ANTECIPADA DE BENS. SEQUESTRO JUDICIAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA DESPROVIDO. NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ENUNCIADO SUMULAR N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) III - O v. acórdão fustigado encontra-se em total sintonia com o entendimento iterativo deste Superior Tribunal de Justiça, o qual orienta-se para afirmar que a fundamentação per relationem é válida, inexistindo óbice à utilização de elementos contidos em manifestações anteriores, não sendo possível aventar nulidade quando, a exemplo dos presentes autos, o julgador a tenha utilizado em complementação à sua própria fundamentação, ainda que esta seja sucinta. (...) Agravo regimental desprovido. (AgRg no RMS 65.878/ES, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 20/08/2021)

Nesse sentido ainda, é o Enunciado n.º 50 do TJMT:

A motivação per relationem (aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade.

Cumpre registrar, que no julgamento do
habeas corpus
n.º 1001082-37.2021.8.11.0000, ao analisar os fundamentos apresentados pela autoridade coatora, assim restou relatado: “
Muito embora estar diante de ordem de prisão motivada, pois destacou o Juízo de piso, gravidade da conduta supostamente engendrada pelo autuado, eis que supostamente ceifou a vida de sua companheira e tentou ainda, ceifar a vida de sua filha, no caso dos autos, restou comprovado que o paciente se enquadra no grupo de risco destacado pela Recomendação n. 62, pois encontra-se em condição de extrema debilidade e efetivamente pertence ao grupo de risco
”. (Sic)

Sendo assim, estou convencido de que a prisão domiciliar apresenta-se devidamente motivada, inexistindo qualquer constrangimento ilegal, na medida em que, restou consignado que apesar da prisão preventiva inicialmente decretada possuir fundamentação idônea, haja vista ter o juiz
a quo
destacado a gravidade da conduta supostamente engendrada pelo autuado, eis que, em tese, ceifou a vida de sua companheira, além de ter tentado tirar a vida de sua própria filha, no caso dos autos, restou comprovado que o paciente se enquadra no grupo de risco destacado pela Recomendação n. 62, pois encontra-se em condição de extrema debilidade e efetivamente pertence ao grupo de risco, motivo pelo qual, a prisão domiciliar deve permanecer, pois a liberdade do paciente representa risco à ordem pública.

No mais, a prisão domiciliar foi concedida de modo excepcional ao paciente, justamente em razão das comorbidades apontadas pela defesa, para que fosse justamente viabilizado o tratamento ao acusado.

Quanto ao excesso de prazo na reanalise da prisão domiciliar, é cediço que a Lei 13.964/2019 acrescentou ao artigo 316 do CPP o parágrafo único, que dispõe a respeito da revisão periódica da prisão preventiva, pelo órgão que a decretou, a cada 90 (noventa) dias,
in verbis
:

“Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Parágrafo único. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal.

O excesso de prazo apto a configurar constrangimento legal deve ser aferido à luz da razoabilidade e com especial atenção às peculiaridades do caso concreto, como forma de sopesar o tempo da custódia cautelar, a complexidade do processo e todos os fatores que possam influir no regular trâmite do feito, com vistas a evitar possível morosidade da prestação jurisdicional.

O princípio da razoabilidade recomenda alguma tolerância com os prazos processuais, principalmente na atualidade, em que a violência vem crescendo a cada dia, provocando, em consequência, o aumento do número processual nas comarcas e varas, bem como pelo período em que passamos devido a pandemia da COVID- 19, tudo isso aliado à carência de magistrados, dificultando a prestação jurisdicional nos mesmos prazos anteriormente considerados como suficientes e necessários para a conclusão dos processos criminais de réus presos.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o constrangimento ilegal decorrente da não reanalise da prisão preventiva no prazo de 90 dias, não ocorre em razão da simples soma aritmética, visto que deve se levar em conta a peculiaridade do caso concreto, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUPERAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA N. 691 DO STF. IMPOSSIBILIDADE. REAVALIAÇÃO PERIÓDICA DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA A CADA 90 DIAS. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. RISCO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS E DESENVOLVIMENTO DA COVID-19. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 2. A nova redação do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, operada pela Lei n. 13.964/2019, determina a reavaliação periódica dos fundamentos que indicaram a necessidade da custódia cautelar a cada 90 dias. "Contudo, não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade" (AgRg no HC n. 580.323/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 15/6/2020). 3. Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades. 4. Fica afastada, por hora, a alegação de excesso de prazo, pois não foi demonstrada a demora irrazoável e injustificada para o término da instrução criminal. Os recentes andamentos processuais demonstram que o Juízo singular tem impulsionado o prosseguimento do feito, de maneira que a delonga não pode ser atribuída à autoridade judicial. 5. No caso, conforme dito pelo Desembargador relator do writ originário, não há comprovação de que o acusado integre grupo de risco, bem como não existe, até o momento, caso de contágio no interior do estabelecimento prisional em que o requerente está recolhido, tendo em vista as medidas adotadas de prevenção e controle da pandemia. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 588.513/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 30/06/2020, DJe 04/08/2020)

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. POSSÍVEL LÍDER DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE DE REAVALIAR A PRISÃO CAUTELAR A CADA 90 DIAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INDEFERIDO PLEITO LIMINAR NO WRIT ORIGINÁRIO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NOS TERMOS DA SÚMULA Nº 691/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. RECOMENDAÇÃO. (...) De todo modo, com o fim de assegurar que a prisão não se estenda por período superior ao necessário, configurando verdadeiro cumprimento antecipado da pena, a alteração promovida pela Lei nº 13.964/19 ao art. 316 do Código Penal estabeleceu que o magistrado revisará a cada 90 dias a necessidade da manutenção da prisão, mediante decisão fundamentada, sob pena de tornar a prisão ilegal. 4. Necessário, porém, assim como se deve proceder em relação a um ocasional excesso de prazo na formação da culpa, considerar que para o reconhecimento de eventual constrangimento ilegal pela demora no reexame obrigatório da custódia cautelar, exige-se uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. 5. Ora, é certo que em respeito ao princípio da dignidade humana, bem como ao da presunção de não culpabilidade, o reexame da presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva deve ser realizado a cada 90 dias, nos termos da novel norma processual. Contudo, não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade. 6. Agravo regimental não provido. Recomenda-se, entretanto, ao Juízo processante, que revise, imediatamente, a necessidade da manutenção da prisão, nos termos do que determina o art. 316 do Código de Processo Penal, com as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019. (STJ; AgRg-HC 577.645; Proc. 2020/0100444-7; MA; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 26/05/2020; DJE 02/06/2020) ” (...)”

In casu
, observa-se
que os autos estão em plena e regular marcha processual, especialmente porque, de acordo com as informações trazidas pela autoridade coatora, o paciente foi pronunciado em 23 de agosto de 2021, momento em que efetivou a reanalise da prisão domiciliar, na qual verificou que ainda estão presentes os motivos de sua decretação anterior. Assim, não havendo qualquer constrangimento ilegal advindo de atraso na prestação judicial, que possa atribuir a responsabilidade ao Poder Judiciário por desídia ou inércia.

Assim, diferente do que afirma o impetrante, inexiste o flagrante constrangimento ilegal alegado.

Ante ao exposto, em consonância com o Parecer ministerial,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor
Severino Zanchin
.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021